Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701550-17.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ABEL GILBERTO PEREZ DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por OI MÓVEL S.A contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0712665-19.2020.8.07.0007, que deferiu o pedido de cumprimento de sentença e o bloqueio das contas judiciais da requerida pelo sistema SISBAJUD, nos seguintes termos: “Em sua manifestação de ID 131104708 a parte autora requer o deferimento da fase de cumprimento de sentença, tendo em vista as novas determinações emitidas pelo Juízo da Recuperação Judicial quanto ao pagamento de créditos extraconcursais de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em resposta, a parte requerida afirma que o fato gerador da presente demanda ocorreu no ano de 2012, argumentando que se trata de crédito concursal e, por isso, aduz que o crédito da parte autora não deve obedecer à nova sistemática de pagamento. Pois bem. Em que pese a manifestação da parte requerida, verifico que razão não lhe assiste. Isso porque o crédito objeto da presente demanda foi constituído pela sentença de Id. 78279273, prolatada em 16/12/2020, demonstrando-se, portanto, que se trata de crédito extraconcursal. Os Avisos no 78/2020 e no 79/2020 emitidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estabelecem que os créditos extraconcursais nas ações propostas contra a OI Móvel S.A. são os que têm fato gerador após 20/6/2016 e que, nestes, caso o valor do débito seja de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderá ser intimada a recuperanda para cumprimento voluntário do débito ou, não sendo pago o valor devido, poderá ser feita penhora online dos débitos nas contas especificamente indicadas no aviso. O Aviso no 79/2020 acrescenta que permanece a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da recuperação judicial para pagamento dos créditos extraconcursais em que o cumprimento de sentença/execução iniciou-se antes de 30/9/2020. No presente caso, sequer foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença, tendo sido expedido apenas ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, conforme decisão de ID 83092895. Diante disso, deve-se aplicar ao presente caso os avisos do TJRJ no 78/2020 e no 79/2020. 1. Assim, defiro o pleito da parte autora de cumprimento da sentença em desfavor da parte REQUERIDA OI MOVEL S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Neste ato promovi as retificações cadastrais necessárias. 2. O débito já se encontra atualizado, conforme planilha de ID 131104708, no total de R$ 7.103,69 (sete mil cento e três reais e sessenta e nove centavos). 3. Em seguida, intime-se a parte executada, para que pague o débito de R$ 7.103,69 (sete mil cento e três reais e sessenta e nove centavos), no prazo de até 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, conforme disposto no § 1o do mesmo dispositivo legal. 4. Efetuado o pagamento, expeça-se o alvará, intimando-se a parte exequente para retirada, bem como para que requeira o que entender de direito, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de arquivamento, independente de novas intimações. Deverá a parte exequente ser advertida de que o seu silêncio implicará na quitação da obrigação. Tudo procedido, e na ausência de novos requerimentos, façam os autos conclusos para sentença (artigo 924, inciso II, do CPC). 5. Em não havendo o pagamento no prazo legal, retornem os autos à Contadoria para que seja incluída no cálculo a multa de 10 % (dez por cento), acima mencionada. 6. Na sequência, proceda-se à seguinte diligência a fim de satisfazer a dívida: a) Realizar consulta junto ao sistema SISBAJUD para eventual bloqueio de ativos financeiros a ser procedido somente nas contas autorizadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conforme AVISO TJ No 78/2020 anexo à presente decisão. a.1) Caso a pesquisa seja frutífera, intime-se a parte executada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo impugnação, abra-se vista à parte exequente, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, façam autos conclusos para decisão. a.2) Transcorrido o prazo sem manifestação da parte executada, proceda-se à transferência do valor bloqueado e imediata expedição do alvará, intimando-se a parte exequente para retirada, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de arquivamento, independentemente de novas intimações. Deverá a parte exequente ser advertida de que o seu silêncio implicará na quitação da obrigação” Irresignada, a requerida interpôs o presente agravo. Em breve síntese, a recorrente informa que permanece em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações impostas no Plano de Recuperação Judicial; que o juízo agravado não é competente para prosseguir na fase executória, nos termos da jurisprudência dominante do STJ; que o crédito desses autos tem natureza concursal e procedimento próprio para seu pagamento, conforme já decidido pelo juízo da recuperação juntamente com o Administrador Judicial; que ainda que se entenda pela extraconcursalidade do crédito, o cumprimento de sentença se deu antes de 30.09.2020, motivo pelo qual a autora deve aguardar a ordem cronológica para pagamento do crédito; que para obedecer ao Plano de Recuperação Judicial já homologado, dívidas posteriores ao pleito de recuperação judicial, bem como da homologação do plano, também estão sujeitos ao controle do juízo universal da recuperação, assim como os atos de constrição patrimonial relativos à empresa recuperanda. Nesse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para: I) reconhecer a incompetência do juízo agravado para prosseguimento na fase executória, II) reconhecer a impossibilidade de realização de qualquer ato constritivo pelo referido juízo devido a competência exclusiva do juízo universal para tanto; III) que seja reconhecida a natureza concursal do crédito do agravado e a habilitação do referido crédito nos autos do processo de recuperação judicial; IV) não incidência da multa de 10% do artigo 52, § 1o, do CPC, uma vez que em recuperação judicial a ausência de pagamento não é voluntária; V) desbloqueio do valor bloqueado e transferência para conta da agravante. Preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Estabelece o artigo o art. 49 da Lei 11.101/05: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Ainda, conforme aviso número 78/2020 do TJRJ (Id. autos originais 133364066), são créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e extraconcursais aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após tal data. Quanto aos extraconcursais, se o cumprimento de sentença foi iniciado antes de 30/09/2020, é necessária a expedição de ofício solicitando pagamento ao Juízo da Recuperação. Entretanto, caso o cumprimento de sentença seja iniciado a partir de 30/09/2020, deve o juízo da execução intimar a recuperanda para cumprimento voluntário das ordens de pagamento, sem necessidade de expedir ofício. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Desse modo, haja vista a discordância quanto à natureza do crédito exequendo, se concursal ou extraconcursal, para fins de atender à determinação do Juízo Universal e considerando que o perigo de dano reside na possibilidade de constrição judicial nas contas da agravante e levantamento de valores em favor do agravado, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado e determinar que o Juízo de origem se abstenha de promover qualquer medida constritiva do patrimônio da pessoa jurídica agravante, até que o órgão colegiado delibere sobre a pretensão recursal (art. 1019, I, do CPC). Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar para manifestação. Após, voltem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito